Tribunal: TJES
Processo: 5004538-67.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004538-67.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELINA DA SILVA ROZARIO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004538-67.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ZELINA DA SILVA ROZARIO

RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação proposta por Zelina da Silva Rozario em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI, em razão de negativação indevida decorrente de contrato que a autora alega desconhecer. A autora, idosa e em tratamento de ansiedade e depressão, alegou ter descoberto, em resumo, a negativação de seu nome por força de um contrato firmado com a ré (n. 42150-70311410), que afirma desconhecer.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a retirada da negativação e fixando a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pleiteando a majoração da indenização, sob o argumento de que o valor fixado é insuficiente para cumprir a função pedagógica e compensatória, dada a gravidade dos danos emocionais sofridos. Por sua vez, a recorrida, em contrarrazões, alegou a validade da dívida, adquirida de instituição bancária por meio de cessão de crédito, de modo que, no seu entender, a negativação é legítima, refutando, assim, o pedido de majoração da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia dos autos consiste em avaliar se o valor indenizatório, a título de danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto emocional e psicológico da negativação indevida, para fins de majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A matéria devolvida diz respeito tão somente ao
quantum
fixado na origem para fins de compensação dos danos morais decorrentes da negativação indevida. Não há espaço, portanto, para análise da legitimidade da dívida, da cobrança ou mesmo da inserção nos cadastros de inadimplentes, como pretende a recorrida em suas contrarrazões, de modo que tais matérias se encontram sedimentadas.

6. Com efeito, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

7. No caso dos autos, trata-se de dano moral decorrente da negativação indevida do nome da autora. Em casos semelhantes já analisados por esta Turma Recursal, tem-se fixado a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano extrapatrimonial e, em dadas situações, até para valores mais elevados. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Majora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

8. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)